Tribunal: TJSP
Processo: 2123504-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio Consumado. Prisão temporária. Alegação de constrangimento fundada na nulidade do reconhecimento fotográfico. Ausência de elementos indicativos de responsabilidade do paciente pelos fatos investigados. Convergência de condições subjetivas favoráveis que afastariam a necessidade da custódia. 1. Ausência de notícia quanto à superação da prisão temporária que impõe o

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio Consumado. Prisão temporária. Alegação de constrangimento fundada na nulidade do reconhecimento fotográfico. Ausência de elementos indicativos de responsabilidade do paciente pelos fatos investigados. Convergência de condições subjetivas favoráveis que afastariam a necessidade da custódia. 1. Ausência de notícia quanto à superação da prisão temporária que impõe o enfrentamento do mérito da presente impetração. 2. Nulidade afastada. A exceção das provas proibidas, marcadas pela ilegalidade nos procedimentos de obtenção e de produção da prova, a lei processual não fixa maiores restrições no campo probatório. 3. Muito embora o procedimento do reconhecimento fotográfico não esteja previsto expressamente em lei, possível é a aplicação da analogia. 4. A relativização do resultado do reconhecimento fotográfico é posta quando tratar-se do único elemento de convicção na análise do mérito da ação penal de conhecimento. 5. Hipótese dos autos em que o reconhecimento fotográfico, somado com os depoimentos das testemunhas, aponta para um quadro mínimo de justa causa para a prisão temporária, prisão esta voltada para o resguardo da investigação. 6. Decisão impositiva da prisão temporária devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para as investigações. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123504-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante MARCELO
BARBOSA CARDOSO e Paciente EDSON MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123504-14.2020.8.26.0000 -Voto no 705
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2123504-14.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcelo Barbos Cardoso
Paciente: Edson Marques da Silva
Comarca: Guarulhos
Voto no 705
Habeas Corpus. Homicídio Consumado. Prisão temporária.
Alegação de constrangimento fundada na nulidade do
reconhecimento fotográfico. Ausência de elementos indicativos
de responsabilidade do paciente pelos fatos investigados.
Convergência
de
condições
subjetivas
favoráveis
que
afastariam a necessidade da custódia. 1. Ausência de notícia
quanto à superação da prisão temporária que impõe o
enfrentamento do mérito da presente impetração. 2. Nulidade
afastada. A exceção das provas proibidas, marcadas pela
ilegalidade nos procedimentos de obtenção e de produção da
prova, a lei processual não fixa maiores restrições no campo
probatório.
3.
Muito
embora
o
procedimento
do
reconhecimento fotográfico não esteja previsto expressamente
em lei, possível é a aplicação da analogia. 4. A relativização do
resultado do reconhecimento fotográfico é posta quando tratar-
se do único elemento de convicção na análise do mérito da ação
penal de conhecimento. 5. Hipótese dos autos em que o
reconhecimento fotográfico, somado com os depoimentos das
testemunhas, aponta para um quadro mínimo de justa causa
para a prisão temporária, prisão esta voltada para o resguardo
da investigação. 6. Decisão impositiva da prisão temporária
devidamente fundamentada. Necessidade da custódia para as
investigações. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Marcelo Barbos
Cardoso, em favor de EDSON MARQUES DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de
Direito da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, consistente na decisão que impôs a
prisão temporária do paciente (fls. 01/06).
Segundo o impetrante, o paciente teve contra si imposta a prisão temporária,
cujo mandado foi cumprido no último dia 22 de maio, pela prática de suposto homicídio
privilegiado. O impetrante aponta para as condições subjetivas favoráveis, ostentadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123504-14.2020.8.26.0000 -Voto no 705
3
paciente, caracterizadas pela primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Alega que o
no caso em exame, somente o reconhecimento fotográfico não tem condão de alicerçar a
medida extrema. Afirma que não há nada em concreto nos autos a indicar que o paciente,
em liberdade, oferecerá risco à ordem pública, à instrução processual, ou que se furtará à
aplicação da lei penal. Defende que o paciente não cometeu o crime a ele imputado.
Descreve contradições nas declarações das testemunhas bem como na formalização do
reconhecimento fotográfico, ato este, inclusive, sem previsão legal. Aponta, dessa forma,
para a fragilidade da decisão que decretou a custódia do paciente. Postula pela concessão
da liminar a fim de relaxar a prisão temporária do paciente.
A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: a) cópia da portaria
(fls. 07/17); b) cópia do boletim de ocorrência (fls. 18/24); c) cópia do auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 28); d) cópia de termos de depoimentos (fls. 29/41); e)
cópia de folha de antecedentes (fls. 44); e) ordem de serviço (fls. 45); f) cópia de oitivas de
testemunhas (fls. 49/59); g) cópia de auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls.
60/67); h) cópia de oitiva de testemunhas (fls. 67/73); i) cópia do auto de reconhecimento
fotográfico positivo (fls. 74/75); j) cópia do relatório de ocorrência (fls. 86/87); k) cópia da
representação de decretação de prisão temporária (fls. 88/109); cópia do mandado de prisão
temporária (fls. 111/114 e 117/122).
Indeferida a liminar (fls. 141/142), a autoridade apontada como coatora
ofertou informações que lhe foram solicitadas (fls. 146/162). A d. Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Daniel Rodrigues de Macedo, opinou fosse a impetração
considerada prejudicada ou, do contrário, pela denegação da ordem (fls. 165/169).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos documentos trazidos com a inicial, a persecução penal
foi instaurada em razão de portaria lavrada pela autoridade policial de Guarulhos a fim de
apurar as circunstâncias que cercaram a prática do homicídio consumado de Rodrigo
Feitoza Barreto, fatos estes ocorridos no dia 25 de abril de 2020. A autoridade policial,
após oitiva de testemunhas, representou pela prisão temporária do paciente, representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123504-14.2020.8.26.0000 -Voto no 705
4
que teria sido acolhida pela autoridade ora apontada como coatora, no último dia 12 de
maio. Segundo consta, o mandado foi cumprimento no último dia 22 de maio (fls.
111/114).
Afasta-se a preliminar invocada pela d. Procuradoria de Justiça. Não há, por
ora, elementos suficientes a revelar a cessação da medida constritiva imposta no curso da
investigação criminal. Tampouco há notícias sobre a conversão da prisão temporária em
preventiva o que, por certo, alteraria o fundamento da impetração. No quadro de incerteza
que se apresenta, enfrenta-se o mérito da presente ação constitucional.
A ordem é denegada.
Afasta-se a alegação de nulidade do procedimento fotográfico. Com efeito, a
exceção das provas proibidas, marcadas pela ilegalidade em seus procedimentos, a lei
processual não fixa maiores restrições aos meios de obtenção e de produção de prova.
Nesse sentido, não há impedimento para a realização do reconhecimento fotográfico, o
qual deve ser realizado mediante aplicação analógica das regras procedimentais aplicáveis
aos meios de prova a ele assemelhados. A bem da verdade, a problemática que cerca o
reconhecimento fotográfico envolve a sua valoração e, mais especificamente, a sua
validade para a sustentação de um quadro de certeza de autoria sustentador, portanto, da
prolação de uma sentença condenatória.
A situação colocada no caso em apreço, contudo, se mostra diversa. Afinal,
o reconhecimento fotográfico foi realizado no início de investigação dirigida à apuração
das responsabilidades pela prática de homicídio. Não se trata, portanto, de meio de prova
empregado para afirmações categóricas acerca da autoria. Em realidade, serviu de base
para sustentar a decretação da prisão temporária que, como é cediço, destina-se a proteger
os interesses que cercam a investigação criminal. Aliás, focada no resguardo da
investigação, a prisão temporária permitirá, inclusive, a realização de outros atos
investigatórios, dentre os quais o reconhecimento pessoal.
Por outro lado, o habeas corpus não é o meio processual adequado para a
discussão aprofundada sobre os elementos probatórios. Assim, não se mostra pertinente
uma análise exauriente sobre as narrativas prestadas pelas testemunhas e que, até o
momento, foram ouvidas em contexto de formação inicial dos elementos informativos.
Qualquer movimento em sentido contrário exigiria esgotamento da avaliação dos
elementos de prova colhidos o que, repita-se, não é pertinente no quadro restrito da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123504-14.2020.8.26.0000 -Voto no 705
5
constitucional de tutela da liberdade. Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO
BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a
análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal.
2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente
com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a
instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão
aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas
corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do
reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o
inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em
vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS
PRODUZIDAS
NA
FASE
POLICIAL
E
JUDICIAL
E
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DINHEIRO COM A VÍTIMA NO MOMENTO DA
PRÁTICA DO FATO.
CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a
análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal.
2. As instâncias ordinárias afastaram a desistência voluntária, bem como
atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto
de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se
afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões
fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus.
(STJ -HC 470.796/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123504-14.2020.8.26.0000 -Voto no 705
6
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A CORTE DE ORIGEM
RECONHECEU QUE A DECISÃO NÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS.
MODIFICAÇÃO
QUE
IMPLICA
NO
EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
OMISSÃO. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. REDUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu que condenação do ora paciente não foi
contrária à prova dos autos. Assim, para rever tal entendimento seria
necessário o exame aprofundado dos elementos probatórios, o que se mostra
inviável no âmbito da via eleita.
(STJ - AgRg no HC 513.113/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019)
No mais, quando do enfrentamento da representação ofertada pela
autoridade policial, a autoridade judiciária assim se manifestou:
Cuida-se de representação formulada pela autoridade policial, visando
à decretação de prisão temporária dos investigados CHARLES
MILLER
DA
SILVA,
EDSON
MARQUES
DA
SILVA
e
WELLINGTON LAURINDO SILVA.
O Ministério Público se manifestou na cota retro, e concordou
integralmente com o pedido formulado.
Relatado, decido.
Com efeito, diante dos elementos colhidos no curso da investigação,
reputo que as medidas pleiteadas devem ser deferidas.
Cuida-se de inquérito policial que se iniciou para apurar as
circunstâncias em torno do delito de homicídio, no dia 25 de abril de
2020, nesta cidade e comarca de Guarulhos, no qual a vítima Rodrigo
Feitoza Barreto foi a óbito por ferimentos causados por disparos de
arma de fogo.
Conforme relatado pela Autoridade policial, apesar de comprovada a
materialidade delitiva e da existência de fortes indícios da autoria do
delito pelos indiciados acima citados, uma vez que foram reconhecidos
pessoalmente por testemunhas presenciais do crime ora praticado,
ainda não foi possível esclarecer qual fora a motivação do crime.
Ainda, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que os
indiciados teriam agido juntamente com pelo menos dois indivíduos,
que até o presente momento não foram identificados.
Diante do contexto existente nos autos, e mostrando-se a decretação da
prisão temporária do investigado imprescindível para o êxito das
investigações, notadamente para que sejam ouvidos e questionados
especificamente sobre a acusação, para que apresente sua versão sobre
o ocorrido e decline circunstâncias e motivação, bem como para que
seja possível a identificação dos demais agentes, ainda não localizados.
Igualmente, imprescindível a custódia temporária dos investigados para
impedir dissipação de provas e ainda para assegurar a paz e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123504-14.2020.8.26.0000 -Voto no 705
7
tranquilidade de outras eventuais testemunhas a serem inquiridas, e
que podem se sentir temerosas e intimidadas por estarem os
investigados em liberdade.
Acolho, pois, a representação da autoridade policial e DECRETO a
prisão temporária de CHARLES MILLER DA SILVA, EDSON
MARQUES DA SILVA e WELLINGTON LAURINDO SILVA,
qualificados nos autos, nos termos do artigo 1o, incisos I e II, III
cumulado com o artigo 2o, ambos da Lei no 7.7960/89 e no parágrafo 4o,
artigo 2o, da Lei 8.072/90 por 30 dias.

Diversamente do assinalado pelo impetrante, a decisão não se valeu de
fundamentação genérica. Ao contrário, a autoridade judiciária considerou os elementos
informativos colhidos em sede policial, destacando os reconhecimentos e os depoimentos
das testemunhas presenciais. De se ressaltar que, em se tratando de prisão temporária, não
se exige quadro sólido de autoria. Basta a convergência de elementos mínimos a revelar a
possível autoria, somada ao quadro da necessidade da prisão para o prosseguimento das
investigações.
Nesse sentido, a decisão indicou os elementos que justificariam a decretação
da custódia e, portanto, a sua imprescindibilidade. Com efeito, diante do reconhecimento, a
oitiva do paciente seria necessária inclusive para viabilizar a identificação de outras
pessoas envolvidas no crime que se investiga. Dado tal quadro, se mostra irrelevante a
discussão sobre as condições subjetivas do paciente. A necessidade da prisão temporária
foi devidamente demonstrada.
Afastado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, a denegação
da ordem é medida imperiosa.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator